Tribunal: TJSP
Processo: 0028994-92.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação - SENTENÇA CONDENATÓRIA – Recurso da Defesa e do Representante do Ministério Público - PRELIMINAR DE NULIDADE – Sentença "extra perita" – ADMISSIBILIDADE – Vinculação do r. Magistrado "a quo" pelo aditamento da denúncia, nos estritos termos do que dispõe o parágrafo 4o, do Artigo 384, do Código de Processo Penal. NULIDADE ABSOLUTA da r. Sentença.

Provimento

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação - SENTENÇA CONDENATÓRIA – Recurso da Defesa e do Representante do Ministério Público - PRELIMINAR DE NULIDADE – Sentença "extra perita" – ADMISSIBILIDADE – Vinculação do r. Magistrado "a quo" pelo aditamento da denúncia, nos estritos termos do que dispõe o parágrafo 4o, do Artigo 384, do Código de Processo Penal. NULIDADE ABSOLUTA da r. Sentença.

Provimento aos recursos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000166068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0028994-92.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado JOSE CARLOS TAVARES DA SILVA JUNIOR, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a preliminar
arguida pelo Representante do Ministério Público e pela r. Defesa de José
Carlos Tavares da Silva Junior, e anularam a r. Sentença de fls.221/225,
proferindo-se, após, nova decisão de mérito.V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente), VICO MAÑAS E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
VOTO No 35.141
APELAÇÃO CRIMINAL No 0028994-92.2017.8.26.0050
SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028994-92.2017.8.26.0050
Comarca de São Paulo - 9a Vara Criminal
Apelante/Apelado: JOSE CARLOS TAVARES DA SILVA
JUNIOR
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP - 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 35.141
APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação - SENTENÇA
CONDENATÓRIA
Recurso da Defesa e do
Representante do Ministério Público - PRELIMINAR
DE NULIDADE
Sentença “extra perita”

ADMISSIBILIDADE Vinculação do r. Magistrado
“a quo” pelo aditamento da denúncia, nos estritos
termos do que dispõe o parágrafo 4o, do Artigo 384,
do
Código
de
Processo
Penal.
NULIDADE
ABSOLUTA da r. Sentença.
Provimento aos recursos.
VISTOS.
1 Trata-se de apelação interposta pelo
Representante do Ministério Público, contra a r. Sentença datada de
23 de agosto de 2017, prolatada pela MMa. Juíza de Direito da 9a
Vara Criminal da Comarca de São Paulo, que julgou parcialmente
procedente a denúncia e nos termos do que dispõe o artigo 383, do
Código de Processo Civil, condenou o Apelante/apelado a cumprir
a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa fixados no mínimo legal, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
VOTO No 35.141
APELAÇÃO CRIMINAL No 0028994-92.2017.8.26.0050
SÃO PAULO
infração ao artigo 180, caput, do Código Penal (fls.221/225).
O Representante do Ministério Público
pugna, em preliminar, a nulidade da r. Sentença, uma vez que a
inicial acusatória foi aditada a imputação do delito de furto
qualificado, delito no qual o recorrido deve ser condenado.
Subsidiariamente, requer o afastamento da compensação da
agravante da reincidência com a atenuante da confissão, e a fixação
do regime inicial fechado (fls.250/257).
A r. Defesa também requer a nulidade da r.
Sentença, em preliminar, tendo em vista a condenação do
recorrente/recorrido por crime que não lhe foi imputado. No mérito,
requer a absolvição diante da fragilidade probatória, nos termos do
que dispõe o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
(fls.273/277).
As partes ofereceram as contrarrazões
(fls.265/272 Defesa e fls.281/287 Ministério Público).
A Douta Procuradoria de Justiça, em r.
Parecer, pronunciou-se pelo provimento dos recursos (fls.310/331).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - Consta da denúncia que, no dia 10 de
abril de 2017, por volta das 08h55min, na Rua Alves de Torres,
esquina com a Avenida Sapopemba, o Apelante/apelado JOSÉ
CARLOS TAVARES DA SILVA JÚNIOR, conduzia, em proveito
próprio, o caminhão da marca Ford, modelo Cargo 815, de placas
MTI 7408 (cf. auto de exibição e apreensão de fl.08), pertencente à
vítima Ademar Cordeiro de Oliveira, coisa que sabia ser produto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
VOTO No 35.141
APELAÇÃO CRIMINAL No 0028994-92.2017.8.26.0050
SÃO PAULO
crime.

Segundo apurado, no dia 09 de abril de
2017, a vítima estacionou o veículo acima descrito na Rua Bahia
Branca, no 623, na Cidade de Santo André, e na manhã dos fatos,
por volta das 8h30min, ouviu o som de seu caminhão sendo
acionado, momento em que correu para a rua, porém o veículo já
havia sido subtraído, sem que pudesse ver o autor do furto.

Através de radar eletrônico, verificou-se
que o caminhão havia passado na Avenida Antonio França e Silva,
havendo o acionamento de policiais militares, que efetuaram
diligências nas imediações e conseguiram localizar o veículo e
abordar seu condutor, ora recorrido.

A ausência de justificativa sobre a posse
do veículo, aliada ao fato da ignição ter sido acionada com uso de
chave falsa (mixa) e, ainda, a proximidade entre o furto e a
abordagem policial, não deixam dúvidas de que o recorrido sabia da
origem espúria do veículo.

A denúncia foi oferecida aos 26 de abril
de 2017 (fls.94/95), e recebida aos 11 de maio de 2017
(fls.116/117).
O
Apelante/apelado
foi
citado
e
apresentou resposta à acusação (fl.155).
Durante a instrução, a denúncia foi
aditada, imputando ao recorrido a prática do delito previsto no
artigo 155, parágrafo 4o, inciso III, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
VOTO No 35.141
APELAÇÃO CRIMINAL No 0028994-92.2017.8.26.0050
SÃO PAULO
3 Da Preliminar
O Representante do Parquet requer a
nulidade do processo pelo reconhecimento da Sentença extra petita.
A nulidade prospera, haja vista que o
recorrido foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180,
caput, do Código Penal.
A denúncia foi aditada com a imputação
do delito previsto no artigo 155, parágrafo 4o, inciso II, do Código
Penal.

Observa-se da exordial acusatória aditada
vincula a r. Magistrada nos estritos termos, conforme dispõe o
artigo 384, parágrafo 4o, do Código de Processo Penal:

“Havendo aditamento, cada parte poderá
arrolar até 3 (três) testemunhas, no prazo de 5 (cinco) dias, ficando
o juiz, na sentença, adstrito aos termos do aditamento”.

O fato imputado ao réu no aditamento não
guarda correspondência com o fato reconhecido pela r. Magistrada
de Primeiro Grau.
Ademais, consigno que o princípio da
correlação disciplina que a r. Sentença deve correlacionar-se com a
imputação fática descrita na denúncia.

De rigor, por isso, a declaração de
nulidade do feito, desde a decisão proferida.
4 - Ante o exposto, acolho a preliminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
VOTO No 35.141
APELAÇÃO CRIMINAL No 0028994-92.2017.8.26.0050
SÃO PAULO
arguida pelo Representante do Ministério Público e pela r. Defesa
de José Carlos Tavares da Silva Junior, e anulo a r. Sentença de
fls.221/225, proferindo-se, após, nova decisão de mérito.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR